Tribunal: TJPA
Processo: 0809611-32.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10505 - Variação Cambial
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809611-32.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, MARCIA CRISTINA FALCAO MARQUES

APELADO: MARCIA CRISTINA FALCAO MARQUES, ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO
DE CUJUS
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA.
EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do Estado do Pará, e conhecer e dar parcial provimento à apelação da autora da ação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/08/2023 a 28/08/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais e condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais para a autora-mãe do ex-detento André Marques dos Santos (falecido que estava sob a custódia do ente estadual).

O juízo sentenciante, por outro lado, deixou de condenar o réu ao pagamento de danos materiais em favor da autora (pagamento de pensão), pois considerou não haver nos autos prova de dependência financeira em relação ao falecido, carecendo de robustez os argumentos deslindados.

Afirma, ainda, que não seria possível presumir que o detento, após liberto, exerceria o trabalho com a respectiva remuneração.

A demandante interpôs recurso de apelação pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório atinente aos danos morais, por entender que o montante determinado na sentença encontra-se fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade apresentados.

Além do mais, requereu a reforma da sentença ao almejar a condenação em danos materiais do réu, por entender que o
de cujus
era responsável em parte pela sobrevivência e manutenção de sua família.

Inconformado, o Estado do Pará também apresentou apelo, alegando, em suma, a inexistência de responsabilidade civil do ente, em decorrência da ausência de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano.

Ao final, argumenta pela redução do
quantum
fixado em sentença a título de danos morais.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
dos recursos.

O cerne da controvérsia recursal está em definir se a autora tem direito ou não à indenização por danos morais e ao recebimento de pensão, em razão da morte de ex-detento (filho da autora da ação).

A priori, esclarece-se que a
responsabilidade civil do Estado é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in

verbis:

Art. 37 (...)

§ 6°.
as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da
responsabilidade objetiva
, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues
[1]
:

“Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde
que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar,
quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e,
se for verificada
, objetivamente,
a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele
".
(grifei)

O presente caso se enquadra perfeitamente na referida espécie de responsabilidade estatal, haja vista a comprovação do dano sofrido em razão de fato administrativo, restando evidenciado o nexo causal entre a conduta da Administração e a lesão. Explico.

O
de cujus
, André Marques dos Santos, foi encontrado morto nas dependências da Penitenciária Reformatório, no Centro de Triagem da Cidade Nova, Cela 05, Bloco B, em Ananindeua, no dia 23/05/2018, tendo como causa da morte “asfixia mecânica, enforcamento”, conforme se extrai da certidão de obtido juntada aos autos (ID 4311805).

Tal crime ocorrido dentro do presídio vincula a Administração Pública na medida em que esta deve ser responsabilizada pela morte de detento em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 592).

Para o Relator do recurso (RE – 841526/RS), Ministro Luiz Fux, até mesmo em casos de suicídio de presos é possível ficar caracterizada a responsabilidade civil do Estado. O Ministro apontou a existência de diversos precedentes neste sentido no STF e explicou que, mesmo que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos. O Ministro destacou que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, é claríssima em assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral. “Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”, concluiu o relator.

É cediço o dever do Estado de manter a estrutura de vigilância e fiscalização hábil a coibir eventos violentos e, em vista disso, entendo que o ente estadual em momento algum comprovou causa impeditiva de sua atuação protetiva, o que seria capaz de romper o nexo causal estabelecido por sua omissão e o dano causado.

Nesse mesmo sentido, colaciono entendimentos da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – Proc. 0014823-60.2015.8.14.0301 - Ac. 2594264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CUSTODIADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CULPA IN VIGILANDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O ponto nodal deste recurso, qual seja, a antencipação de tutela para conceder pensão por morte em desfavor da Fazenda Pública, já foi admitida em outras oportunidades por este E. Sodalício. 2. Não procedem, também, as alegações do agravante acerca da exclusão da responsabilidade estatal pela morte do detento, eis que cabe ao Estado zelar pela integridade física dos internos em seus estabelecimentos prisionais, configurando-se hipótese de culpa in vigilando , bastando, neste caso, a comprovação do dano e do nexo causal. 3. De tal modo que, em conformidade com a rotineira jurisprudência do STF, do STJ e deste TJES, a responsabilidade do Estado pela morte de detento, ainda que provocada por outros prisioneiros, é objetiva, e dos documentos e laudos juntados a estes autos, restou demonstrado que o companheiro e genitor das recorridas foi assassinado por asfixia no interior do presídio onde cumpria pena, o que deixa evidente o descontrole administrativo da grande maioria dos estabelecimentos prisionais. Patente a falha do Estado em zelar pela incolumidade física de seu custodiado, e inafastável, portanto, o dever de indenizar. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AI: 09027088220128080000, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/10/2012, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2012)

Assim, impõe-se a manutenção da condenação em danos morais ancorada nas provas produzidas nos autos, vez que demonstrado o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado à requerente - mãe do detento que faleceu no interior do presídio -, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento ou dimensão do abalo psicológico vivenciado pela perda de um filho.

Concernente ao
quantum
indenizatório, trazido à baila pelos recorrentes, esta Corte vem consignando que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que entendo como adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), haja vista os precedentes de Egrégio Tribunal de Justiça. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO 1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto.
Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Proc. 0825495-55.2019.8.14.0301 - Ac. 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – Proc. 0821507-60.2018.8.14.0301 - Ac. 7122495, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)

Nestes termos, decido pela manutenção da condenação do ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais ao autor da ação, alterando-a apenas para majorar o
quantum
fixado ao patamar de R$ 50.000 (cinquenta mil reais).

No tocante à prestação de alimentos, friso o entendimento sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça de que é devido o pagamento de pensão mensal à genitora do detento falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, compreendendo a ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

Nessa toada, vejamos decisão desta 2ª Turma de Direito Público, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. PLEITO DA GENITORA E IRMÃOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. CONFISSÃO DE ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PARA CONTER REBELIÃO. DANO MORAL. ABALO MORAL DOS FAMILIARES. DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA GENITORA. BAIXA RENDA. PENSÃO. 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de dano moral e material formulado pela genitora e irmãos do Sr. Manoel de Jesus Oliveira da Silva, que estava custodiado no Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará, e faleceu após ser atingido por um tiro disparado da arma de fogo de um policial militar.

2.

O recorrido, no bojo da contestação, reconhece que um policial foi responsável pelo disparo da arma de fogo, para conter uma rebelião e a tentativa de fuga. Todavia, não há prova nos autos quanto à culpa exclusiva da vítima para o resultado danoso.

3.

Cediço que a responsabilidade civil do ente público, no que tange à morte de detento sob custódia do Estado, é objetiva.

4.

Assim, considerando o dano extrapatrimonial suportado pelos familiares da vítima, que perderam o filho e irmão de forma tão dolorosa, é devido o pagamento de indenização por dano moral.

5.

No que tange ao dano material, averiguo que, por se tratar de família de baixa-renda, a dependência da genitora é presumida. Por outro lado, o pedido dos irmãos não encontra fundamente, até porque inexiste nos autos prova da dependência econômica.

6.

Desse modo, em favor da genitora é devido o pagamento de pensão em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

7.

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803145-78.2016.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/07/2021)

Na mesma esteira, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROTEÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MATERIAIS. PENSÃO MENSAL DEVIDA À GENITORA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE AJUDA MÚTUA. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO. 1.No caso dos autos, um detento foi encontrado morto no interior do presídio após tiroteio envolvendo policiais, detentos e terceiros que tentavam resgatar esses últimos. Assim, é aplicável a tese definida pelo STF, com repercussão geral, no RE 841526: "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento." 2.De acordo com a jurisprudência do STJ, em se tratando da morte de filho, em família de baixa renda, é devida pensão a genitor, pois se presume a ajuda mútua entre os familiares, e a pensão deverá ser paga até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 3.No caso de morte de filho, como no caso dos autos, o dano moral sofrido pela mãe é in re ipsa, dispensando-se sua comprovação. 4.De acordo com as circunstâncias que envolvem o caso concreto, o montante da indenização por danos morais merece ser reduzido. 5.Como a autora requereu o pensionamento até a data correspondente à expectativa de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE, que era de 76 anos à data do óbito (2017) e a pensão foi concedida até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, deve ser estabelecida a sucumbência recíproca. A autora não recorreu. 6.Apelação e remessa conhecidas e parcialmente providas.

(TJ-CE - APL: 01284277720178060001 CE 0128427-77.2017.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 27/01/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 27/01/2020)

***

EMENTA: REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DE GUARDA E CUSTÓDIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

- Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Estado responde objetivamente pelas mortes dos detentos sob sua guarda, isto é, independentemente de terem agido com dolo ou culpa, devendo comprovar causa capaz de interferir no nexo de causalidade entre a ação do agente estatal e o resultado danoso.

- A edilidade não comprovou a inexistência de nexo causal entre a ação do agente estatal e o resultado danoso, ônus que lhe competia, não podendo se esquivar de sua responsabilidade, atribuindo a culpa exclusiva de terceiro, subsistindo, assim, a responsabilidade do Poder Público.

- Com relação a fixação do quantum indenizatório, o valor fixado a título de indenização por dano moral não pode ser ínfimo ou abusivo, devendo oferecer um mínimo conforto à família, amenizando sua dor em virtude da morte de seu cônjuge/genitor, dentro do estabelecimento prisional. Por tais razões, deve o valor ser majorado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual está dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do dano sofrido, e as circunstâncias em que foi provocado, a gravidade deste e a natureza do bem jurídico.

- O Superior Tribunal de Justiça tem fixado o entendimento de que o valor da pensão deve ser de 2/3 (dois terços) sobre um salário mínimo, quando não houver prova dos rendimentos percebidos pelo falecido, considerando que 1/3 (um terço) seria necessário para o próprio sustento do falecido.

(TJ-PB - APL: 08523461920178152001, Relator: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Data de Julgamento: 03/11/2021, 3ª Câmara Cível)

Nestes termos, além da manutenção dos danos morais estabelecidos pelo juízo
a quo
, decido pela reforma do
decisum
atacado para condenar também o ente estadual ao pagamento de pensão devido à mãe do falecido no patamar de 2/3 do salário-mínimo, até quando o falecido completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento da beneficiária – o que ocorrer primeiro.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação do Estado do Pará, e conheço e dou parcial provimento à apelação da autora, para majorar o
quantum
indenizatório fixado em sentença para o valor de R$50.000 (cinquenta mil reais) e para condenar o Estado do Pará ao pagamento de pensão mensal à mãe do falecido no patamar de 2/3 do salário mínimo, até quando o falecido completaria 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até o falecimento da beneficiária – o que ocorrer primeiro,
nos termos da fundamentação.

Por fim, em sede de reexame, em vista da presente decisão ser ilíquida em sua maior parte, não sendo possível acertar de imediato o valor final da condenação, entendo pela reforma da sentença quanto ao percentual fixado a título de honorários advocatícios, devendo o mesmo ser arbitrado tão somente quando da liquidação do julgado, com base no art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

Direito Civil, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10

Belém, 28/08/2023